Tribunal: TJDFT
Processo: 0743564-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabioEM Gabinete do Des. Fábio Eduardo Marques Número do processo: 0743564-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGO IT S/A AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOGO IT S/A contra pronunciamento do Juízo plantonista nos autos do mandado de segurança que impetrara em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF e ao COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, que, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse imediato provimento judicial, determinou a remessa dos autos ao Juízo natural. A agravante sustenta que há urgência na apreciação da medida liminar, uma vez que depende da reativação do seu cadastro fiscal para desenvolver suas atividades de empresa do setor de tecnologia da informação e prestadora de serviços, tais como participar de licitações e credenciamentos e emitir notas fiscais a clientes e fornecedores. Antes do exame da medida liminar, solicitem-se informações, com urgência, às autoridades administrativas impetradas, no prazo de 48 (quarenta e oito horas). Após expirado este prazo, encaminhem-se os autos ao douto Desembargador Plantonista. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial